Tribunal: TJPA
Processo: 0805560-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805560-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: ULISSES LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – SENTENCIADO DO REGIME SEMIABERTO –

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto está em consonância com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, visando prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de Covid-19, sendo certo que a Recomendação n.º 62/2020-CNJ, não propõe automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar.
In casu
, conforme se extrai do
decisum
que indeferiu o pleito do paciente e da certidão carcerária acostada aos autos, em que pese o coacto se encontre em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e não tenha cometido falta

grave durante os últimos doze meses, ele não preencheu requisito objetivo previsto pelo Juízo para a concessão do benefício pleiteado. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2020.

Belém (Pa), 27 agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Advogada Ametista Nogueira Turan (OAB/PA 20.851) em favor de ULISSES LIMA DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Narra a impetrante, estar o paciente custodiado no Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC, onde está cumprindo pena em regime semiaberto, sem cometimento de faltas graves, e há cerca de 01 (um) ano, ele vinha desempenhando trabalho externo de forma rotineira e efetiva.

Segue narrando que em virtude das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19 adotadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, o referido paciente foi impedido de realizar trabalho extramuros, estando submetido aos procedimentos equivalentes aos do regime fechado. Por tais motivos, o coacto postulou ao juízo executório a concessão de prisão domiciliar (com ou sem monitoramento eletrônico) ou a progressão antecipada de regime; todavia, tal pleito foi indeferido.

Aduz que a hipótese se amolda à Recomendação n.º 62, do CNJ, bem como à recente decisão exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.º 575.495, que concedeu prisão domiciliar a apenado submetido ao regime semiaberto, que possuía autorização para trabalho externo e sem pendência de análise de falta grave.

Assim, argumenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da impossibilidade de continuar trabalhando, motivo pelo qual requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que lhe seja concedida prisão domiciliar.

Inicialmente, os autos vieram a mim por distribuição; todavia, em virtude de meu afastamento funcional, em razão de licença saúde, foram redistribuídos ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, que denegou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora, que as prestou às fls. 55/57.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pela denegação do
writ.

Retornaram-me os autos conclusos para prolação do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Alega a impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal face à impossibilidade de continuar realizando trabalho extramuros, em virtude das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19 adotadas pela SEAP, sendo que o mesmo está cumprindo pena em regime semiaberto, sem cometimento de faltas graves.

Por tais motivos, sustentou estar o coacto submetido aos procedimentos equivalentes aos do regime fechado, pelo que requer seja a pena restritiva de liberdade a ele imposta substituída por prisão domiciliar, não prosperando o referido pleito, senão vejamos:

De início, é imperioso destacar que o instrumento legal apropriado para discutir matéria afeta a execução da pena, conforme constatado no presente caso, é o Agravo em Execução Penal, disposto no art. 197 da Leis de Execuções Penais
[1]
. Todavia, diante da situação excepcional e emergencial de pandemia, sendo a ação constitucional instrumento mais célere que o aludido recurso, passo a examinar o
writ.

É cediço que a Recomendação n.º 62, do CNJ,
determina a adoção de medidas preventivas para evitar o contágio pelo coronavírus, observando-se o contexto local de proliferação da doença (COVID-19), em especial em relação ao denominado grupo de risco,
não implicando automaticamente no recolhimento domiciliar de apenados.

Soma-se a isso o fato de que, de acordo com a alegação da própria impetrante e da decisão que indeferiu o pleito do paciente, a suspensão do trabalho externo ao apenado é medida temporária, visando a preservação da saúde dos que estão privados de liberdade, dos agentes penitenciários e da sociedade em geral.

Ademais, vê-se ter o juiz da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém fundamentado exaustivamente a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao reeducando,
ressaltando a adoção de medidas visando possibilitar a concessão do regime semiaberto harmonizado/domiciliar para apenado(a) que esteja com o trabalho externo suspenso, por meio da Portaria
n.º 01/2020-GAB/VEP-RMB.

Vejamos trecho do aludido
decisum, ex-vi
às fls. 20/23
, verbis:

“(...)
Diante dos argumentos acima declinados, este juízo entendeu por fixar os seguintes requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado/domiciliar, para apenado(a) que esteja com o trabalho externo suspenso, sendo:

A.

Comprovação de vínculo empregatício;

B.

Bom comportamento carcerário;

C.

Alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020;

D.

Não ter cometido falta grave nos 12 (doze) últimos meses.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em xeque o próprio sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise.

Além disso, a Recomendação no 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

(...)

Cumpre ressaltar que foram estabelecidos pela VEP/RMB, dois parâmetros para concessão de benefícios em virtude da situação de pandemia do coronavirus
, sendo um relativo a progressão antecipada de regime, conforme estabelecido na decisão no 200023-53.8.14.0401, e
o segundo critério de aplicação de benefícios relativos ao concessão do semiaberto harmonizado, conforme Portaria Ext. 01/2020.

Em análise detida dos autos,
verifica-se que o apenado não preenche o requisito objetivo previsto por este Juízo para a concessão da antecipação pleiteada
visto que alcançará o quantum de pena cumprido para a concessão do benefício apenas em 03/07/2022,
não sendo razoável a antecipação de benefícios cujo requisito objetivo não será alcançado até 31/12/2020. Além disso, o apenado não logrou demonstrar pertencer ao grupo de risco ou possuir qualquer comorbidade que o coloque no grupo de pessoas mais vulneráveis aos efeitos da COVID-19, pelo que também não é cabível a concessão de prisão domiciliar temporária
. Sendo assim, INDEFIRO o pleito de ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME e PRISÃO DOMICILIAR, uma vez que o apenado não se enquadra nos requisitos estabelecidos por este Juízo para antecipação de benefício. (...)”.

Não se desconhece a decisão proferida no HC n.º 575.495/MG, julgado em 02/06/2020, em favor de apenados do regime semiaberto e aberto que exerciam o trabalho externo com contrato de trabalho vigente, sem registro de faltas graves, e que tiveram o benefício suspenso após a epidemia provocada pela COVID-19.

Todavia, em sentido diverso, a decisão exarada no AgRG no
Habeas Corpus
n.º 580.495/SC, julgado em 09/06/2020, confirmando a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
que se insurgia contra a suspensão temporária de trabalho externo, senão vejamos
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

2.

A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto
estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1º grau
atende a recomendações oriundas
tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto
do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19.

3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências.

4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar.
É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1º grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 580.495/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

In casu
, conforme se extrai do
decisum
que indeferiu o pleito do paciente e da certidão carcerária às fls. 25/27, em que pese o coacto se encontre em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e não tenha cometido falta

grave durante os últimos doze meses, o mesmo não preencheu requisito objetivo previsto pelo juízo para a concessão do benefício pleiteado.

Assim,
deve prevalecer o
decisum
do magistrado de primeiro grau, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,

ressaltando-se ainda ter aquele juízo, diante da suspensão temporária dos trabalhos externos desempenhados pelos reeducandos, estabelecido parâmetros para análise de pleitos de concessão do regime semiaberto harmonizado/domiciliar, nos termos da Portaria n.º01/2020-GAB/VEP-RMB, não tendo o paciente preenchido todos os requisitos exigidos para tanto.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

[1]
Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Belém, 28/08/2020